Tribunal: TJSP
Processo: 2245735-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Decisão que deferiu liminar para imitir o autor na posse do imóvel, no prazo de 60 dias. Inconformismo do réu. Propriedade do imóvel incontroversa. Notificação comprovada. Artigo 30 da Lei 9.514/97. Imissão que se impõe. Ação que tramita perante a Justiça Federal foi julgada improcedente e os autos arquivados em 2017, muito tempo antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Decisão que deferiu liminar para imitir o autor na posse do imóvel, no prazo de 60 dias. Inconformismo do réu. Propriedade do imóvel incontroversa. Notificação comprovada. Artigo 30 da Lei 9.514/97. Imissão que se impõe. Ação que tramita perante a Justiça Federal foi julgada improcedente e os autos arquivados em 2017, muito tempo antes da propositura do presente recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO